Tribunal: TJES
Processo: 5001336-48.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001336-48.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALLACE VENTURIN
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001336-48.2025.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
WALLACE VENTURIN

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTO DE INFRAÇÃO POR DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 165 DO CTB). TESTE DE ETILÔMETRO POSITIVO. ALEGAÇÃO DE FALSO POSITIVO DECORRENTE DE ENXAGUANTE BUCAL. AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Sem contrarrazões pelo Requerido, ora Recorrido.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação declaratória em face do DETRAN/ES, na qual sustenta ter sido indevidamente autuado, em 17/08/2019, por dirigir sob influência de álcool ou de outra substância psicoativa (art. 165 do CTB), afirmando que havia apenas feito uso de enxaguante bucal/medicamento dentário com pequena concentração de álcool, o que teria ocasionado o resultado positivo de 0,09 mg/L no etilômetro. Alega, ainda, nulidades no procedimento administrativo. Pleiteou: a declaração de nulidade do auto de infração de trânsito PM40309126 e do processo administrativo de suspensão nº 2021-G0J00, com a consequente exclusão das penalidades e débitos de multas; a concessão de tutela antecipada para suspensão imediata dos efeitos da autuação; indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal restringe-se a discutir: (i) a validade do auto de infração por suposta embriaguez decorrente de falso positivo causado por enxaguante bucal; e (ii) a existência de dano moral em razão da manutenção das penalidades decorrentes da autuação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, verifica-se que o auto foi lavrado por infração ao art. 165 do CTB, com registro de resultado de 0,09 mg/L no etilômetro, acima do limite de tolerância, sendo certo que os autos evidenciam a utilização do aparelho regularmente em fiscalização de rotina, hipótese em que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao particular o ônus de produzir prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu.

(5). Com efeito, a tese de falso positivo decorrente de uso de enxaguante bucal, ainda que amparada em declaração particular e em receita odontológica, permanece no campo das alegações, não havendo contraprova técnica (exame de sangue, perícia, novo teste em condições controladas) que demonstre erro de medição no caso concreto ou contamine a fé pública do auto de infração.

(6). Nesse sentido, a Resolução CONTRAN nº 432/2013 admite diversos meios de confirmação da alteração da capacidade psicomotora, mas, na espécie, houve justamente a utilização do etilômetro, aliado à inexistência de qualquer elemento objetivo a indicar que os agentes tenham agido em desconformidade com as normas técnicas ou deixado de observar dever legal de registrar sinais clínicos relevantes, sendo insuficiente, para afastar a presunção de legalidade do ato, a mera alegação de coação para realização do teste.

(7). No tocante ao pedido de indenização por danos morais, a sentença bem ponderou que a instauração e o processamento de auto de infração regularmente lavrado, no exercício do poder de polícia de trânsito, não configuram, por si só, dano moral, ausente demonstração de abuso de poder, erro grosseiro ou conduta arbitrária do órgão público, tratando-se, no máximo, de aborrecimentos inerentes à sujeição de todos às regras de fiscalização viária. A suspensão do direito de dirigir, quando decorrente de procedimento administrativo aparentemente regular e de infração grave prevista em lei, ainda que possa gerar desconforto e transtornos ao administrado, não se traduz em violação à honra, imagem ou dignidade, sobretudo na ausência de prova de que o recorrente tenha sido publicamente exposto ou privado de exercício profissional essencial em razão de erro imputável ao DETRAN/ES, razão pela qual não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado.

(8). Dessa forma, ausentes elementos novos ou capazes de infirmar os fundamentos adotados pelo Juízo de origem, impõe-se a manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. O auto de infração de trânsito lavrado por suposta condução de veículo sob influência de álcool goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao condutor produzir prova robusta de erro ou irregularidade na medição ou no procedimento administrativo, sendo insuficiente, para tanto, a mera alegação de falso positivo por uso de enxaguante bucal desacompanhada de contraprova técnica idônea. 2. Não gera dano moral indenizável a imposição de penalidade de trânsito e a suspensão do direito de dirigir decorrentes de processo administrativo regular, ausente demonstração de abuso de poder, erro grosseiro ou violação concreta a direitos da personalidade do condutor, configurando tais efeitos, em regra, simples consequências do exercício legítimo do poder de polícia.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)